Tribunal: TJSP
Processo: 1080421-14.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços de água e esgoto.
Autora impugna a cobrança das faturas de consumo dos meses de março e abril de 2024 em que constam valores muito acima da sua média de utilização. Afirma que tentou solução administrativa para revisão das faturas, o que não ocorreu e ainda teve suspenso o fornecimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços de água e esgoto.
Autora impugna a cobrança das faturas de consumo dos meses de março e abril de 2024 em que constam valores muito acima da sua média de utilização. Afirma que tentou solução administrativa para revisão das faturas, o que não ocorreu e ainda teve suspenso o fornecimento do serviço.
Sobreveio respeitável sentença que determinou à ré que efetue o recálculo do consumo dos meses de março e abril de 2024 pela média anual, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00.
Recurso da ré. Apelante entende que não restou demonstrado o abalo moral, razão pela qual pugna pela improcedência do pleito; ou, redução do valor da indenização. Defende a legalidade da cobrança, ressaltando não ser responsável pela manutenção das instalações internas da residência da consumidora e que houve desperdício de água na unidade residencial seja pela forma consumo ou vazamento.
Faturas impugnadas pela autora que destoam significativamente da média de consumo dos meses anteriores e posteriores. Empresa requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente. Ônus que lhe incumbia em razão da relação de consumo. Inteligência do artigo 6o inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Empresa requerida que instada a se manifestar, não pleiteou a realização de prova pericial para apurar eventuais problemas nas instalações internas da residência da autora como sustentou. Ausência de elementos que corroborem com as cobranças impugnadas. Recalculo com base na média de consumo deve ser mantido. Jurisprudência.
Dano moral. Corte de energia em razão do não pagamento das faturas cobradas em valor excessivo e reconhecidos como inexigíveis. Interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial que gera o dever de indenizar. Danos morais arbitrados com adequação e razoabilidade e não comportam alteração.
RECURSO DESPROVIDO.